Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-17.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025308-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 004.392.931-11 (EMBARGANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, MANUTENÇÃO DE POSSE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR – VARIAÇÕES DISPOSTAS NA AVENÇA – AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR – VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO VALOR CONTRATADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – BEM NO MENOR PREÇO – IRRELEVÂNCIA – VINCULAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara (Id 131333673), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo mesmo, mantendo hígida a sentença de primeiro grau.

Em suma, aduz que o
decisum
apresenta contradição, justificado no fato de que
“se, por ventura, após a data da contemplação, é escolhido

por ele um bem de maior valor que a carta de crédito recebida ou o bem referenciado sofre reajuste, a diferença deve ser paga pelo consorciado diretamente à concessionária onde este adquirir o bem”
(sic)
.

Defende que
“desde o início o embargante paga através dos boletos juntados aos autos por uma motocicleta cg 160 titan ex. essa motocicleta excelência o valor é superior ao que o embargante possui”
(sic).

Ao final, esclarece que nunca solicitou o bem com o valor superior ao contrato firmado, pelo que requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada (id. 132902678).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, pela rejeição destes declaratórios (Id. 134818651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício apontado no acórdão, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, MANUTENÇÃO DE POSSE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR – VARIAÇÕES DISPOSTAS NA AVENÇA – AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR – VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistente no contrato de consórcio previsão de incidência de juros remuneratórios, não há como reconhecer a abusividade da sua cobrança.

Nos contratos de consórcio o reajuste das parcelas está vinculado à variação do preço do bem objeto do plano adquirido.

Observado, no caso concreto, que o valor do crédito contemplado refletiu o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros, portanto, não há prejuízos ao consorciado, considerando que o crédito poderá ser utilizado para aquisição de qualquer bem de sua pretensão.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente sua pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em que explicou a dinâmica do contrato de consórcio:

“[...] Trata-se, a bem da verdade, de contrato de participação em grupo de consórcio,
que apresenta características peculiares, regido por legislação específica (Lei nº 11.795/08).

Da leitura do instrumento contratual percebe-se haver indicação dos seguintes encargos: taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado
. Todos estes encargos possuem previsão legal, não havendo que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Posto isto, necessário esclarecer que na modalidade de consórcio, não há o que se falar em aplicação de juros remuneratórios.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, deve-se ressaltar que o valor das parcelas pode sofrer reajuste visando acompanhar o valor do bem objeto do consórcio, assim como o valor correspondente a carta de crédito deste, eis que caso o valor não fosse reajustado, inviabilizaria a aquisição do bem almejado pelo consorciado quando de sua contemplação.

Logo, se há variação no valor do bem, o valor da parcela se modifica. Esta é a dinâmica do contrato de consórcio em geral, não apenas dos consórcios administrados por esta reclamada.

A propósito:

[...]

Com relação à entrega do bem, insta informar que, dado à natureza jurídica do consórcio e, também, por expressa disposição contratual, se trata de sociedade constituída com a finalidade comum de aquisição a bens ou serviços, através de carta de crédito a ser liberada pela Administradora.

Assim, a Administradora, dado à natureza jurídica do negócio firmado e, também, por expressa disposição contratual, não é responsável pela entrega do bem, mas apenas pela liberação do respectivo crédito.

Dessa forma, o valor do crédito contemplado refletirá o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros.

A referida variação também está prevista no próprio regulamento do plano de consórcio aderido pelos consorciados, conforme estabelece o item 8.9:

[...]

Portanto, até a contemplação, o cliente paga as parcelas de acordo com as variações no preço do bem. Se, por ventura, após a data da contemplação, é escolhido por ele um bem de maior valor que a carta de crédito recebida ou o bem referenciado sofre reajuste, a diferença deve ser paga pelo consorciado diretamente à concessionária onde este adquirir o bem.

Dessa forma, conclui-se que o bem-base utilizado no contrato se trata apenas de uma referência de valor, não sendo obrigatório que o consorciado opte pelo modelo exato previsto no contrato, podendo, inclusive, optar pela aquisição de um bem de maior valor, bastando pagar a diferença à concessionária/loja
.

Sendo assim, o consorciado receberá o crédito de acordo com o bem referenciado, como foi o caso do apelante.

Logo, o valor do crédito contemplado refletiu o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros, portanto, não há prejuízos ao consorciado, considerando que o crédito poderá ser utilizado para aquisição de qualquer bem de sua pretensão. [...]”

De mais a mais, reforço que o contrato de consórcio é diferente de um contrato de financiamento, não havendo a vinculação a um bem específico, mas tão somente ao valor da carta de crédito.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022